Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ERRO FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não padece de nulidade sentença que contém fundamentação idônea que atende aos requisitos formais e substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, caput, e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
IV. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o.
V. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
VI. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
VII. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
VIII. Não restando evidenciado erro grosseiro no gabarito de correção da questão 118 da prova objetiva do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, deve ser mantida a improcedência do pedido de invalidação e atribuição da nota correspondente.
IX. Apelação conhecida e desprovida.